Tribunal: TJSP
Processo: 1008594-36.2014.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Maurício Fiorito
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO E RECURSO ESPECIAL – JUÍZO DE RETRATAÇÃO – APELAÇÃO – Devolução dos autos à Turma Julgadora para cumprimento do artigo 1.040, II, NCPC – Recurso Extraordinário no 870.947/SE e Recurso Especial no 1.492.221/PR) – Tema 810/STF e Tema 905/STJ – Juros de mora e correção monetária – As diferenças devidas terão incidência de correção monetária pelo IPCA-E, a contar da data

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO E RECURSO ESPECIAL – JUÍZO DE RETRATAÇÃO – APELAÇÃO – Devolução dos autos à Turma Julgadora para cumprimento do artigo 1.040, II, NCPC – Recurso Extraordinário no 870.947/SE e Recurso Especial no 1.492.221/PR) – Tema 810/STF e Tema 905/STJ – Juros de mora e correção monetária – As diferenças devidas terão incidência de correção monetária pelo IPCA-E, a contar da data em que deveriam ter sido pagas, e juros de mora, a contar da citação, nos termos do disposto no artigo 1o-F da Lei no 9.494/1997 com a redação dada pela Lei no 11.960/2009 – Decisão readequada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Registro: 2020.0000382778
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1008594-36.2014.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO, são apelados RODRIGO DE
OLIVEIRA PINTO (E OUTROS(AS)), JAIRO VAZ JUNIOR, ZAQUEU DE
MORAES, WLADEMIR DE OLIVEIRA, LUCIO FLAVIO DA SILVA,
JOSÉ RICARDO VENANCIO, ISMAEL FLAVIO SILVÉRIO, ALMIR
GONÇALVES DUBSKY, LEVI LEITE DE CARVALHO, GILSON
CAETANO DE JESUS, RONALDO DA SILVA LUIZ, LUCIANO ALVES
FERREIRA, JOSÉ EDUARDO MEDINA DE PAULO, JOSÉ MONTEIRO
VARGAS NETO, JULIANA FLORÊNCIO BELEZA VENANCIO,
ROBSON FLAVIO DE FARIA, JOSCELITO GARUFI, LUIZ CARLOS
PEREIRA, VALDENALDTH RODRIGUES DE OLIVEIRA e MAURICIO
VASCONCELOS DE FRANCHI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Modificaram o Acórdão. V.U, de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENCINAS
MANFRÉ (Presidente sem voto), JOSÉ LUIZ GAVIÃO DE ALMEIDA E
MARREY UINT.
São Paulo, 29 de maio de 2020.
MAURÍCIO FIORITO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008594-36.2014.8.26.0053 -Voto no 17.441
2
Apelação Cível no 1008594-36.2014.8.26.0053
Apelante: Fazenda do Estado de São Paulo
Apelados: Rodrigo de Oliveira Pinto, Jairo Vaz Junior, Zaqueu de
Moraes, Wlademir de Oliveira, Lucio Flavio da Silva, José Ricardo
Venancio, Ismael Flavio Silvério, Almir Gonçalves Dubsky, Levi Leite de
Carvalho, Gilson Caetano de Jesus, Ronaldo da Silva Luiz, Luciano
Alves Ferreira, José Eduardo Medina de Paulo, José Monteiro Vargas
Neto, Juliana Florêncio Beleza Venancio, Robson Flavio de Faria,
Joscelito Garufi, Luiz Carlos Pereira, Valdenaldth Rodrigues de Oliveira
e Mauricio Vasconcelos de Franchi
Comarca: São Paulo
Voto no 17.441
RECURSO EXTRAORDINÁRIO E RECURSO ESPECIAL
JUÍZO DE RETRATAÇÃO APELAÇÃO Devolução dos
autos à Turma Julgadora para cumprimento do artigo 1.040, II,
NCPC Recurso Extraordinário no 870.947/SE e Recurso Especial
no 1.492.221/PR) Tema 810/STF e Tema 905/STJ Juros de
mora e correção monetária
As diferenças devidas terão
incidência de correção monetária pelo IPCA-E, a contar da data
em que deveriam ter sido pagas, e juros de mora, a contar da
citação, nos termos do disposto no artigo 1o-F da Lei no
9.494/1997 com a redação dada pela Lei no 11.960/2009 Decisão
readequada.
Trata-se de EMBARGOS À EXECUÇÃO oposto pela
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO em face de Rodrigo de Oliveira
Pinto e outros, onde foi alegado excesso de execução, requerendo a aplicação
da Lei no 11.960/2009 para a remuneração da mora, bem como, utilização dos
novos juros moratórios instituídos pela Lei no 12.703/2012.
Prolatada a r. sentença a fls. 111/113, da qual se adota o
relatório, os embargos foram julgados improcedentes, condenando-se a
embargante ao pagamento dos honorários advocatícios em R$ 1.000,00.
Inconformada a Fazenda do Estado em suas razões recursais (fls.
116/124), busca inverter o decidido, requerendo a aplicação da Lei no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008594-36.2014.8.26.0053 -Voto no 17.441
3
11.960/09 e dos juros aplicados à caderneta de poupança na forma da Lei no
12.703/12. Pede o provimento do apelo e a reforma da decisão.
Recurso recebido, processado e respondido.
Em 05/08/2014, a Colenda 3a Câmara de Direito Público, em
acórdão por mim relatado, negou provimento ao recurso, por votação
unânime, para a aplicação dos juros de 0,5% ao mês, nos termos da redação
original do art. 1o-F da Lei no 9.494/97, a partir da citação, e correção
monetária pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça de São Paulo, desde a
data em que as verbas eram devidas.
A Fazenda Estadual, então, interpôs recursos extraordinário e
especial contra o acórdão, visando a aplicação da Lei no 11.960/09.
Ante o julgamento de mérito do RE no 870.947/SE, Tema 810, e
do REsp no 1.492.221/PR, Tema 905, que decidiram acerca da aplicação da
Lei no 11.960/09 aos juros de mora e correção monetária, a Douta Presidência
da Seção de Direito Público, em cumprimento aos termos do artigo 1.040, II,
do Novo CPC, devolveu os autos à Turma Julgadora para reapreciar a questão
(fls. 194/198).
É O RELATÓRIO.
FUNDAMENTO.
O v. acórdão de fls. deve ser alterado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008594-36.2014.8.26.0053 -Voto no 17.441
4
De fato, o Supremo Tribunal Federal, ao concluir o julgamento
do incidente de Repercussão Geral Tema n. 810 do STF, atrelado ao RE no
870.947/SE, em 20/09/2017, definiu duas teses sobre índices de correção e
juros em condenações contra Fazenda Pública, nos termos do voto relatado
pelo Min. Luiz Fux.
A primeira tese aprovada, relativa aos juros moratórios, tem a
seguinte redação: “O artigo 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada
pela Lei 11.960/2009, na parte em que disciplina os juros moratórios
aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir
sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser
aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera
seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia
(CRFB, art. 5o, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica
não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de
remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo
hígido, nesta extensão, o disposto no artigo 1o-F da Lei 9.494/1997 com a
redação dada pela Lei 11.960/2009.”
Já a segunda tese, relativa à atualização monetária, diz: “O artigo
1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, na parte
em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à
Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança,
revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de
propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como
medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo
inidônea a promover os fins a que se destina”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008594-36.2014.8.26.0053 -Voto no 17.441
5
Ademais, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, em
julgamento dos embargos de declaração no Recurso Extraordinário no
870.947/SE (Tema 810), entendeu pela impossibilidade de modulação dos
efeitos da decisão, concluindo que o Índice de Preços ao Consumidor Amplo
Especial (IPCA-E) para a atualização de débitos judiciais das Fazendas
Públicas aplica-se de junho de 2009 em diante.
Por outro lado, em 20/03/2018, o Superior Tribunal de Justiça,
no julgamento do Recurso Especial no 1.492.221-PR (Tema 905), submetido
ao rito dos processos repetitivos, fixou o seguinte entendimento para as
condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos: “As
condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos,
sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao
mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no
Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do
IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de
mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009:
juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção
monetária: IPCA-E.”
Assim, as diferenças devidas terão incidência de correção
monetária pelo IPCA-E, a contar da data em que deveriam ter sido pagas, e
juros de mora, a contar da citação, nos termos do disposto no artigo 1o-F da
Lei no 9.494/1997 com a redação dada pela Lei no 11.960/2009.
Desta forma, altero os fundamentos do v. acórdão, apenas para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008594-36.2014.8.26.0053 -Voto no 17.441
6
determinar a aplicação dos parâmetros definidos pelo C. STF e pelo C. STJ
nos cálculos que serão realizados em sede de liquidação de sentença, de
acordo com o julgamento do Recurso Extraordinário no 870.947, Tema 810, e
do REsp no 1.492.221/PR, Tema 905, ou seja, as diferenças devidas terão
incidência de correção monetária pelo IPCA-E, a contar da data em que
deveriam ter sido pagas, e juros de mora, a contar da citação, nos termos do
disposto no artigo 1o-F da Lei no 9.494/1997 com a redação dada pela Lei no
11.960/2009.
DECIDO.
Ante o exposto, pelo meu voto, em reexame da matéria, nos
termos do art. 1.040, II, do Novo CPC, altero os fundamentos do acórdão
apenas para determinar a aplicação dos parâmetros definidos pelo E. STF e
pelo C. STJ nos cálculos que serão realizados em sede de liquidação de
sentença, de acordo com o julgamento do Recurso Extraordinário no 870.947,
Tema 810, e do REsp no 1.492.221/PR, Tema 905, ou seja, as diferenças
devidas terão incidência de correção monetária pelo IPCA-E, a contar da data
em que deveriam ter sido pagas, e juros de mora, a contar da citação, nos
termos do disposto no artigo 1o-F da Lei no 9.494/1997 com a redação dada
pela Lei no 11.960/2009.
MAURICIO FIORITO
Relator